Tribunal: TJSP
Processo: 2274085-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Decisão liminar que, deferindo o pedido, fixou o prazo 120 dias, a contar de eventual alienação do veículo, para prestação de contas e indicação do saldo do contrato, sob pena de multa diária de R$100,00. Possibilidade. Exegese do art. 2o, caput, do Decreto Lei 911/69. Precedentes desta C. Câmara. Necessidade de limitação das astreintes ao total

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Decisão liminar que, deferindo o pedido, fixou o prazo 120 dias, a contar de eventual alienação do veículo, para prestação de contas e indicação do saldo do contrato, sob pena de multa diária de R$100,00. Possibilidade. Exegese do art. 2o, caput, do Decreto Lei 911/69. Precedentes desta C. Câmara. Necessidade de limitação das astreintes ao total de R$5.000,00, considerados o procedimento de elaboração dos cálculos e a expressão econômica do direito discutido, sem prejuízo de posterior reapreciação, nos termos do art. 537, §1o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274085-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
J SAFRA S/A, é agravada ÉRIKA ALMEIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274085-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35020
2
Comarca: CAMPINAS – 5a VARA CÍVEL
Agravante: BANCO J SAFRA S/A
Agravada: ÉRIKA ALMEIDA DA SILVA
MM. Juiz Prolator: Gabriel Baldi de Carvalho
VOTO No 35.020
Agravo
de
instrumento.
Ação
de
busca
e
apreensão. Decisão liminar que, deferindo o
pedido, fixou o prazo 120 dias, a contar de eventual
alienação do veículo, para prestação de contas e
indicação do saldo do contrato, sob pena de multa
diária de R$100,00. Possibilidade. Exegese do art.
2o, caput, do Decreto Lei 911/69. Precedentes desta
C. Câmara. Necessidade de limitação das astreintes
ao
total
de
R$5.000,00,
considerados
o
procedimento de elaboração dos cálculos e a
expressão econômica do direito discutido, sem
prejuízo de posterior reapreciação, nos termos do
art. 537, §1o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu o pedido liminar, e,
caso não purgada a mora, facultou a venda do veículo, com obrigação de
prestação de contas, sob pena de multa diária (fls. 15/16).
Alega o agravante, em síntese, que o art. 2o, do
Decreto Lei no 911/69 estabelece procedimento próprio para a prestação de
contas, que é direito das partes, e não fixa prazo para sua realização.
Esclarece que o procedimento de alienação extrajudicial é complexo, passa
por regularização de documentos e de pendências do bem, e pela
realização do leilão, circunstâncias que impedem a fixação de termo para a
obrigação determinada pelo magistrado. Acrescenta que a multa
cominatória foi estipulada sem limitação temporal, o que pode resultar em
enriquecimento ilícito ou onerosidade excessiva. Por isso, requer a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274085-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35020
3
da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, o agravo está
em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de busca e apreensão. O
deferimento do pedido liminar se deu com a seguinte observação:
NÃO SENDO PURGADA A MORA, o credor poderá levar o
veículo a leilão devendo, no prazo de 120 dias, que lhe
assino, comprovar nestes autos, documentalmente, o valor
obtido com a venda do bem. Na mesma ocasião,
apresentará a conta de liquidação, com o valor do débito do
consumidor (atualizado até a data da alienação do bem)
decrescido do valor obtido com a venda E O SALDO
CREDOR OU DEVEDOR.
Dê-se, em seguida, ciência ao réu do valor, através de seu
patrono ou por AR (DJ).
Até a apresentação dos cálculos, eventual crédito do autor é
ILÍQUIDO e não pode ser cobrado do réu, por quaisquer
meios.
Não havendo apresentação dos cálculos no prazo
assinalado, sem que o autor justifique a impossibilidade de
apresentação, incidirá multa moratória diária que fixo em R$
100,00. (fls. 15/16)
Insurge-se a instituição financeira contra a fixação de
prazo para a prestação de contas da venda e do saldo do contrato, e,
subsidiariamente, contra a ausência de limitação temporal para a incidência
das astreintes.
Contudo, a redação do art. 2o, caput, do Decreto Lei
911/69 estabelece o direito de prestar e exigir contas do bem alienado.
Dessa forma, e considerando os princípios da boa-fé,
celeridade, cooperação e economia processuais, entende-se possível que a
prestação de contas para apuração do saldo do contrato se dê na própria
ação de busca e apreensão, inobstante sua natureza predominantemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274085-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35020
4
reipersecutória, dispensada a necessidade de ajuizamento de ação
autônoma.
Nesse sentido, em casos análogos, esta C. Câmara
assim se manifestou:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão com
pedido liminar. Decisão agravada que determinou que o
credor fiduciário, após a venda do veículo, apresente nos
autos da ação de busca e apreensão a conta de liquidação,
com o valor do débito do consumidor (atualizado até a data
da alienação do bem) decrescido do valor obtido com a
venda e o saldo credor ou devedor, sob pena de multa
moratória diária fixada em R$ 100,00 (cem reais). Princípios
da celeridade, eficiência e cooperação entre as partes.
Prestação de contas que pode ser realizada nos próprios
autos da busca e apreensão. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2005879-27.2018.8.26.0000, rel. Des. L. G. COSTA
WAGNER, j. 06.06.2018)
Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação
fiduciária de bem móvel. Decisão que, ao conceder a liminar
pleiteada, consignou a necessidade de, em caso de venda
extrajudicial do bem apreendido, abater o preço apurado no
pagamento do crédito do autor, depositando-se eventual
saldo, com a devida prestação de contas. Irresignação com
relação à prestação de contas incabível. Decorrência do
procedimento legal previsto no art. 2o do Decreto-lei 911/69.
Decisão mantida. Agravo improvido. (Agravo de Instrumento
2264090-77.2015.8.26.0000, rel. Des. SOARES LEVADA, j.
27.01.2016)
Por sua vez, considerando o quanto já observado, é
recomendável a fixação de prazo para que o credor apresente as contas, a
fim de garantir efetividade à determinação judicial, por meio de multa
cominatória.
Sobre a questão, oportuno observar que a r. decisão
agravada não fixou prazo para o exercício da faculdade de alienação do
bem, mas tão somente para que, uma vez alienado, seja o ato comunicado
nos autos, acompanhado da demonstração do valor da venda e respectivas
despesas, bem como de eventual saldo do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274085-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35020
5
Quanto ao prazo fixado, cuido que 120 dias é tempo
razoável e suficiente para que, alienado o veículo, sejam prestadas as
contas. Consigne-se que a própria decisão agravada já indicou a
possibilidade de flexibilização, mediante demonstração de impossibilidade
de atendimento à determinação.
Por fim, de fato, é necessária a fixação de limite para a
incidência das astreintes, a fim de evitar desequilíbrio que resulte em
enriquecimento ilícito da agravada e onerosidade excessiva ao agravante.
Assim, considerando o procedimento necessário para a
elaboração das contas, bem como a expressão econômica do direito em
questão, a multa cominatória deve ser limitada a R$5.000,00, sem prejuízo
de posterior revisão, caso se afigure excessiva ou inócua, nos termos do art.
537, §1o, do CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
apenas para limitar o total da multa cominatória a R$5.000,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator